Tribunal: CARF
Processo: 10315.000323/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA AO IRPJ E CSLL. CONSTRUÇÃO CIVIL. RECEITA TRIBUTÁVEL DECORRENTE DE CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA-E-VENDA DE IMÓVEIS QUE ESTIPULAM CONDIÇÃO SUSPENSIVA À CONCLUSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DIFERIMENTO DA TRIBUTAÇÃO MEDIANTE CONTAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS QUE RECONHECEM A RECEITA EM PERÍODOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE.
1. O art. 411 do RIR/99, ao tempo de sua vigência, autorizava o contribuinte do ramo da construção civil a realizar atividades de incorporação imobiliária mediante apuração do lucro e reconhecimento da receita quando implementada a condição suspensiva a que estivesse sujeita a venda, e, desde que atendidos os requisitos legais, vincular os ingressos havidos no exercício ao período futuro, quando implementada a condição suspensiva da contratação, sendo lícito ao sujeito passivo registrar os haveres em consta específica de resultados de exercícios futuros, mantendo os registros da transitoriedade dos ingressos e adiantamentos.
2. Representa condição suspensiva de contrato de promessa-e-venda, se assim acordado entre as partes, a materialização da lavratura de escritura pública cartorária, podendo o sujeito passivo segregar proporcionalmente os ingressos e despesas ao exercício da época ou, alternativamente, reconhecê-los em contas de exercícios futuros.
3. A estipulação de cláusula contratual cuja eficácia se subordina à realização de condição suspensiva pactuada entre as partes impede que sejam gerados direitos em relação ao titular da relação, enquanto não implementada a causa suspensiva acordada, mercê do art. 125 do Código Civil, inexistindo dever de recolher tributo enquanto o fato gerador da obrigação tributária ainda depender da materialização definitiva da hipótese de incidência pendente de realização.
4. A apuração do PIS e da COFINS decorrente de contratos de compra-e-venda de imóveis com entrega futura, em período superior a um ano, deve ser calculada sobre a receita apurada de acordo com os critérios de reconhecimento previstos na legislação do imposto de renda, conforme previsão do art. 8o c/c art. 15, IV, Lei no 10.833/2003. Havendo julgamento de lançamento anterior, relacionado ao IRPJ e CSLL, do qual decorra tributação reflexa, os resultados de julgamento devem alinhar entendimentos análogos, em respeito ao princípio da segurança jurídica e para evitar contradições entre julgamentos de processos reflexos.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.000323/2006-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.840 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
WR ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA AO IRPJ E CSLL. CONSTRUÇÃO
CIVIL. RECEITA TRIBUTÁVEL DECORRENTE DE CONTRATOS DE
PROMESSA DE COMPRA-E-VENDA DE IMÓVEIS QUE ESTIPULAM
CONDIÇÃO SUSPENSIVA À CONCLUSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
DIFERIMENTO
DA
TRIBUTAÇÃO
MEDIANTE
CONTAS
DE
EXERCÍCIOS FUTUROS QUE RECONHECEM A RECEITA EM
PERÍODOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE.
1. O art. 411 do RIR/99, ao tempo de sua vigência, autorizava o contribuinte do
ramo da construção civil a realizar atividades de incorporação imobiliária
mediante apuração do lucro e reconhecimento da receita quando implementada
a condição suspensiva a que estivesse sujeita a venda, e, desde que atendidos
os requisitos legais, vincular os ingressos havidos no exercício ao período
futuro, quando implementada a condição suspensiva da contratação, sendo
lícito ao sujeito passivo registrar os haveres em consta específica de resultados
de exercícios futuros, mantendo os registros da transitoriedade dos ingressos e
adiantamentos.
2. Representa condição suspensiva de contrato de promessa-e-venda, se assim
acordado entre as partes, a materialização da lavratura de escritura pública
cartorária, podendo o sujeito passivo segregar proporcionalmente os ingressos
e despesas ao exercício da época ou, alternativamente, reconhecê-los em contas
de exercícios futuros.
3. A estipulação de cláusula contratual cuja eficácia se subordina à realização
de condição suspensiva pactuada entre as partes impede que sejam gerados
direitos em relação ao titular da relação, enquanto não implementada a causa
suspensiva acordada, mercê do art. 125 do Código Civil, inexistindo dever de
recolher tributo enquanto o fato gerador da obrigação tributária ainda depender
da materialização definitiva da hipótese de incidência pendente de realização.
4. A apuração do PIS e da COFINS decorrente de contratos de compra-e-venda
de imóveis com entrega futura, em período superior a um ano, deve ser
calculada sobre a receita apurada de acordo com os critérios de
reconhecimento previstos na legislação do imposto de renda, conforme
previsão do art. 8o c/c art. 15, IV, Lei no 10.833/2003. Havendo julgamento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.000323/2006-15
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000323/2006-15

lançamento anterior, relacionado ao IRPJ e CSLL, do qual decorra tributação
reflexa, os resultados de julgamento devem alinhar entendimentos análogos,
em respeito ao princípio da segurança jurídica e para evitar contradições entre
julgamentos de processos reflexos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar o lançamento tributário em relação aos anos
2002, 2003 e 2004.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Sergio Magalhaes Lima,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 08-24.292, da 4 a
Turma da DRJ/FOR, de 24 de novembro de 2012 (e.fls. 657/667), que julgou parcialmente
procedente o lançamento da contribuição ao PIS, referente aos anos-calendários de 2001 a 2004.
Importa esclarecer que o presente feito é reflexo do Processo Administrativo n°
10315.000320/2006-73, no qual foi exigido o IRPJ e a CSLL decorrentes dos mesmos fatos
relacionados a esta autuação, hipótese que atrai a competência de julgamento para a 1a Seção, em
razão da matéria fática cotejar os mesmos elementos de prova ali apreciados.
Vê-se dos autos que a recorrente atua no ramo de construção civil, tendo o
lançamento ocorrido porque foram constatadas divergências entre os valores de PIS declarados
e os valores levantados a partir da escrituração contábil e fiscal do contribuinte, com valor
histórico de R$ 221.748,82 (e.fls. 19/23).
O Relatório Fiscal que complementa o auto de infração (e.fls. 469/471) registra
que “a contribuinte atribuiu as diferenças encontradas nos exercícios de 2002 a 2004 à exclusão
da base de cálculo da referida contribuição, das receitas de incorporação dos Edifícios Portal do
Canadá, Portal do Cariri e Portal da Natureza, motivada por uma cláusula suspensiva inserida no
contrato de promessa de compra e venda e ao recebimento de apenas 50% da NF 1186 emitida
em dezembro/2004 dentro do referido mês. A empresa não contestou as diferenças apuradas no
exercício de 2001”.
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000323/2006-15

A administração tributária informou, ainda, que a cláusula suspensiva dos
contratos de Promessa de Compra e Venda dos empreendimentos citados continha a seguinte
redação: Cláusula 20 - A ALIENANTE, a seu termo, e em vista do estado de transitório em que
se opera as vendas de incorporação imobiliária, na forma de contratos de promessa de compra
e venda, regulada, estas incorporações, inclusive, pela Lei 4.591/64, resolve dar, como por dado
têm, caráter suspensivo, e assumindo o seu respectivo ônus, aos encargos tributários que
recaem sobre a venda desta unidade imobiliária, reconhecendo e oferecendo à tributação após a
lavratura da escritura pública definitiva de compra e venda, conforme disciplina do
Regulamento Geral do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, sobre operações imobiliárias
(grifou-se).
Tal entendimento foi afastado pela autoridade administrativa, por entender
aplicável o art. 414 do RIR/99, o qual prevê que o lucro bruto na venda de cada unidade será
apurado e reconhecido quando contratada a venda, ainda que mediante instrumento de
promessa, ou quando implementada a condição suspensiva a que estiver sujeita a venda.
Por tais razões, a administração tributária desconsiderou a condição suspensiva
dos contratos apontados pelo contribuinte e não admitiu a transitoriedade das receitas auferidas
dos contratos de promessa de compra-e-venda de imóveis vinculados a edificação futura,
lançando o tributo em relação às mesmas.
Irresignada, a parte apresentou impugnação ao auto de infração, em que
questionou o lançamento sob o entendimento de que a receita apurada na composição da base de
cálculo do auto de infração havia se originado de valores recebidos por conta de venda de
unidades imobiliárias em construção, vendas essas suportadas por Instrumentos Particulares de
Compra e Venda, com cláusula suspensiva, ressaltando que os contratos estipulavam, inclusive,
a possível restituição de valores recebidos, portanto, existia condição contratual relacionada a
evento futuro, qual seja a lavratura da escritura pública definitiva de compra-e-venda, que
efetivaria o negócio jurídico e justificaria, naquele momento, o pagamento do tributo devido.
Aduz que se aplica o item 10 da Instrução Normativa (IN) SRF n° 84, de 1979, já
que a operação de venda somente se torna definitiva com a escrituração do imóvel, a saber:
IN SRF 84/79 item 10.2 - É suspensiva a condição que subordine a aquisição do
direito à verificação ou ocorrência do fato nela previsto, tal como a cláusula que
faça a eficácia da operação de compra e venda dependente de financiamento do
saldo devedor do preço, ou a que sujeite essa eficácia à liberação de hipoteca que
esteja gravando o bem negociado.
Outrossim, a parte controverteu o fato de que as supostas diferenças arroladas na
autuação, mesmo que fossem devidas, ensejariam deduzir da base de cálculo dos exercícios de
2003 e 2004 os créditos relativos a custos e insumos (art. 3o da Lei no 10.637, de 2002), em
prestígio ao princípio da não-cumulatividade.
A DRJ converteu o feito em diligência, como se vê da Resolução no 846/2007
(e.fls.514/518), por reconhecer que, apesar do presente feito ser reflexo da autuação do IRPJ e da
CSLL, objeto de processo diverso, o contribuinte manifestou argumento adicional contra esta
autuação, havendo aquele colegiado assim se pronunciado e determinado o seguinte
encaminhamento:
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000323/2006-15

“Entrementes, a Impugnante traz nestes autos um argumento diferenciado que
necessita ser apreciado pelo Colegiado, para solucionar a lide, qual seja, o
relacionado à dedução dos créditos de Contribuição para o PIS a que tinha direito,
calculados em relação aos insumos, nos termos do artigo 3o , da Lei n° 10.637, de
30/12/2002, fato não observado pela Autuante na apuração do crédito tributário
relativo aos anos de 2003 e 2004 (COFINS não cumulativo).
Compulsando-se os autos, conclui-se que, em tese, cabe razão à defesa, uma vez
que o seu procedimento – consistente em excluir da base de cálculo da COFINS
os valores relacionados às parcelas do pagamento dos imóveis em construção
vendidos à prestação, sob o fundamento de que a venda não estaria concretizada
antes da lavratura da escritura definitiva, conforme cláusula contratual de pretenso
efeito suspensivo – não foi acatado pela Fiscalização, que terminou por arrolar os
correspondentes valores, para submetê-los ao crivo da tributação.
Assim, em decorrência daquele procedimento, a dedução autorizada pelo aludido
dispositivo legal restou não utilizada espontaneamente pela Autuada; tampouco,
foi ela instada pela autora do feito a demonstrar os valores dedutíveis da
contribuição social a ser lançada na modalidade não-cumulativa em 2003 e 2004,
correspondentes às receitas trazidas à tributação, o que, do meu ponto de vista,
acarreta uma lesão ao seu direito. A planilha de fls. 38 demonstra que os únicos
períodos em que se considerou os aludidos créditos foram os meses de janeiro a
abril de 2004, provavelmente relacionados a valores de receitas já computadas na
base imponível da contribuição aqui tratada.
Poder-se-ia argumentar que caberia à Contribuinte instruir a impugnação com as
provas de suas alegações, nos termos do artigo 15, do Decreto n° 70.235 de 1972,
não competindo ao Fisco suprir a carência observada nesse sentido.
No entanto, esclareça-se que o argumento da defesa, neste particular, se limita a
apontar genericamente erros nos cálculos da Fiscalização, determinados pela
inobservância do fato em questão - e que por isso merecem reparos - sem
especificar os cálculos considerados corretos, mas pedindo, ao final, que se julgue
totalmente improcedente o lançamento.
Como a alegação está sendo acatada neste voto, cabe quantificar o direito
pleiteado e o seu impacto no crédito tributário decorrente da infração apontada no
AI, em homenagem ao princípio da verdade material, que informa o processo
administrativo fiscal, o que justifica a conversão do julgamento em diligência, ora
sugerida.
Com aquele objetivo, proponho o retorno dos autos à Repartição de origem, para
que sejam tomadas as seguintes providências:
1. intimar a Autuada a elaborar demonstrativo com os cálculos das deduções da
COFINS não-cumulativa relativas às receitas tributadas naquela modalidade no
período de fevereiro a dezembro janeiro de 2004, com indicação dos registros
contábeis dos correspondentes insumos, inclusive os relacionados às receitas
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000323/2006-15

indevidamente excluídas pela empresa no período, motivada pela pretensa
cláusula suspensiva dos contratos de promessa de compra e venda de imóveis;
2. conferir as informações prestadas junto à escrituração contábil e à
correspondente documentação que a sustenta;
3. findo o exame, elaborar relatório circunstanciado dos trabalhos realizados, o
qual deverá conter, se for o caso, demonstrativo de valores a serem deduzidos da
COFINS apurado no período supra;
4. cientificar a Contribuinte das conclusões do referido relatório, facultando-lhe o
prazo de trinta dias para, se quiser, manifestar-se a seu respeito.
A diligência fiscal resultou na apresentação das seguintes planilhas: (a) apuração
da contribuição do PIS e da COFINS (e.fls. 585), (b) custos com insumos (e.fls. 586), (c)
despesas com energia elétrica (e.fls. 586) e (d) despesas com alugueis de prédios e máquinas e
equipamentos (e.fls. 587).
O processo foi a julgamento definitivo na DRJ em 27 de novembro de 2012, tendo
a instância a quo dado parcial provimento à impugnação do contribuinte, no sentido de: (i)
considerar procedente o lançamento das contribuições de 2001 a 2004; (ii) considerar procedente
em parte o lançamento das contribuições de fevereiro a dezembro de 2004, nos termos do quadro
acima (§§ 37 e 39 deste Voto),conforme se vê do acórdão assim ementado (e.fls. 657/667):
ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. RECEITA. Considera-se realizada a venda de uma
unidade imobiliária quando contratada a operação de compra e venda, ainda que
mediante instrumento de promessa, carta de reserva com princípio de pagamento
ou qualquer outro documento representativo de compromisso, ou quando
implementada a condição suspensiva a que estiver sujeita essa venda.
CONTRIBUIÇÃO. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. Poderão ser
descontados da contribuição apurada os créditos relativos a bens e serviços
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
À referida decisão, o contribuinte manejou Recurso Voluntário, no qual
controverteu, preliminarmente, a necessidade de observar o resultado do julgamento do Processo
no 10315.000320/2006-73, do qual resultou o acórdão no 1402-01.023, de 8 de maio de 2012, o
qual versava sobre o IRPJ e a CSLL, que é reflexo ao presente feito, registrando o fato de que o
resultado de julgamento ali realizado favorecem o direito que aqui reclama, a saber:
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000323/2006-15

“A 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção desse CARF, no julgamento do
PAF 10315.000320/2006-73, acima mencionado, através do Acórdão no 1402-
01.023, não aplicou apenas a dedução dos custos e despesas incorridas na
apuração do IRPJ e da CSLL.
No caso, como se vê na cópia do referido Acórdão, acima mencionado,
prevaleceu a tese da condição suspensiva, até porque é o que de fato ocorreu na
prática.
Naquela oportunidade, os Conselheiros da Turma entenderam que parte dos
custos e despesas relacionadas às receitas excluídas do resultado (pois tais receitas
dependiam da condição suspensiva) não foram levadas para a conta de Resultado
de Exercícios Futuros, permanecendo como despesas do exercício e, por
consequência, reduzindo indevidamente o lucro real do ano-calendário de 2004.
Assim, naquele julgamento, a 2a Turma, da 4a Câmara, da 1a Seção do CARF
entendeu que tanto as receitas como os custos e despesas relacionadas aos imóveis
negociados, com condição suspensiva, deveriam ser excluídos dos resultados dos
anos-calendário quando das suas ocorrências, devendo tais valores serem levados
à conta de Resultado de Exercícios Futuros.
Dessa forma, tivesse sido atendida a preliminar da peça impugnatória, o
julgamento deste PAF seria o mesmo do relativo ao IRPJ e da CSLL, ora
guerreado, ou seja, a decisão seria pela improcedência do auto de infração, já
que os recebimentos em questão só deveriam ser reconhecidos como receita
tributável, quando da efetivação da venda, com a lavratura da Escritura
Pública.
O pedido de julgamento em conjunto dos autos de infrações foi exatamente na
busca de se evitar decisões contraditórias, já que os processos são conexos, posto
que tratam de lançamentos de ofício contra o mesmo contribuinte, relativos aos
mesmos fatos jurídicos para fins de cálculos dos tributos lançados. É o caso do
previsto no Art. 103, do CPC.
(...)
Por todo exposto, no presente caso, como já há decisão definitiva desse CARF no
PAF 10315.0003230/2006-73, que como já vimos tem o mesmo fato jurídico
deste PAF, inaceitável aceitar decisão com esta conflitante, em total afronta à
segurança jurídica, razão pela qual se requer, no presente recurso, sua reforma,
para que seja proferida no mesmo molde da decisão proferida no PAF
10315.0003230/2006-73”.
No que pertine ao meritum causae, a recorrente ratifica os termos apontados na
impugnação, em que argui: (a) ocorrência de condição contratual suspensiva que impede o
reconhecimento da receita tributária quando da assinatura de promessa de compra-e-venda dos
imóveis, que só se realizaria juridicamente no momento da lavratura de escritura pública
definitiva, (b) a necessária exclusão das despesas dedutíveis da base de cálculo do tributo, em
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000323/2006-15

respeito ao princípio da não-cumulatividade, e (c) necessidade de dedução do tributo pago nos
períodos posteriores ao auto de infração, apresentando comprovantes de recolhimento.
Por fim, a recorrente requesta a improcedência total da autuação ou,
alternativamente, redução da base de cálculo com as reduções acima apontadas.
O recurso foi distribuído à Egrégia 3a Seção do CARF, que declinou da
competência para apreciação do feito, porquanto se tratar de matéria afeta à 1a Seção de
Julgamento, mercê da reflexão com o Processo no 10315.000320/2006-73, já julgado, o qual
versa sobre IRPJ e CSLL.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Conheço do Recurso Voluntário, porquanto atendidos os requisitos de
admissibilidade.
Para o adequado deslinde do feito, é importante trazer à colação o resultado do
julgamento anterior, referível ao IRPJ e CSLL, do qual resultou a presente análise de autuação
reflexa, onde se observa que a principal irresignação do contribuinte consiste na alegação de que
os ingressos decorrentes de pagamentos de clientes adquirentes de imóveis alienados “na planta”,
vendidos antes do início da construção, mediante contratos de promessa de compra-e-venda de
imóveis submetidos à condição de pagamento futuro e ulterior lavratura definitiva de escritura
pública de compra-e-venda, não representam receita tributária antes da escrituração do imóvel.
Importa observar que a matéria afeta ao IRPJ e CSLL veio a julgamento do CARF
através do Processo no 10315.0003230/2006-73, cujo acórdão de no Acórdão no 1402-01.023 foi
acostado pela recorrente às e.fls. 776/788, onde a turma analisou a questão de fundo relacionada
à existência de condição suspensiva que justificasse o pedido formulado pelo contribuinte de
diferir o tributo a momento posterior.
Naquela oportunidade, analisava-se situação semelhante, sob a ótica de não ter o
contribuinte ofertado adequadamente à tributação o lucro sob qual caberiam recolhimentos de
IRPJ e CSLL, tendo essa Corte Administrativa reconhecido que se tratavam de resultados de
exercícios futuros, porquanto os ingressos havidos no exercício estavam condicionados à
materialização da conclusão do negócio jurídico em período posterior, ou seja, ainda que os
recebíveis circulassem nos registros contábeis da parte, só materializam lucro tributável quando
da conclusão final da escrituração do imóvel aos compradores.
Neste sentido – e aqui ainda se analisa o resultado daquele processo de IRPJ e
CSLL –, foi determinada a realização de diligência para apurar se as deduções do lucro também
haviam sido diferidas a momento posterior, uma vez que, se o lucro seria deslocado ao futuro,
condicionado suspensivamente à conclusão dos contratos firmados com clientes, todas as
deduções da base de cálculo do IRPJ e CSLL também estariam afetadas ao evento futuro, tendo a
diligência fiscal glosado algumas deduções indevidas, razão pela qual a conclusão de julgamento
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000323/2006-15

foi no sentido de manter a autuação em relação a essas deduções indevidamente incluídas no
LALUR.
Calha à fiveleta trazer à colação as partes do relatório e voto que condensam as
considerações aqui resumidas, seja porque o assunto foi objetivamente controvertido pela
recorrente, seja porque afeta o resultado do presente julgamento. Eis os termos considerados pelo
colegiado, fazendo referência à Resolução da qual resultou a diligência e às razões de decidir:
“O voto condutor da aludida Resolução 1051.347, foi assim redigido (verbis):
‘Entendo que o presente processo não está em condições de ir a julgamento,
porquanto deve ser avaliada a alegação da recorrente no sentido de que, mediante
a realização de diligência fiscal na sua escrituração, poderiam ser detalhados os
valores lançados como custos do exercício, possibilitando-se, assim, que seja
verificada a possível correlação desses custos com os valores recebidos na venda
dos imóveis que ensejaram a autuação, cujas receitas foram excluídas da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, no LALUR. Enfatiza a recorrente, reiterando o
que já havia sido alegado na fase impugnativa, que "Certamente não iria
encontrar nenhum valor lançado como custo do exercício, que se relacionasse com
os valores das receitas excluídas’.
Sem embargo, a recorrente apresenta argumentos que entendo devam ser
convenientemente avaliados quanto à sua procedência, até porque esse tem
sido um ponto que reiteradamente tem trazido à baila, ainda no curso da
própria ação fiscal e, posteriormente, nas duas instâncias do contencioso
administrativo. Dessa forma, afastaríamos qualquer possibilidade de ser
arguido cerceamento do direito de defesa, por não termos ido buscar
diretamente na escrita contábil da empresa a confirmação, ou não, da real
procedência das suas alegações.
Essa verificação torna-se essencial porque, se restar comprovado que o custo dos
imóveis não foi considerado para efeito da apuração do lucro tributável nos
períodos abrangidos na autuação, não seria de se admitir correto o
lançamento de ofício da forma como foi realizado. Se outra vier a ser a conclusão,
a de que os custos já teriam sido apropriados na apuração dos seus resultados
naqueles mesmos períodos, seria o caso de se concordar com o fundamento
exarado no voto condutor do aresto recorrido, no sentido de que o acolhimento da
pretensão da então impugnante "significaria aceitar a dedução em dobro daqueles
custos já deduzidos das receitas na escrituração contábil." (fls. 431 dos autos, p.10
do acórdão).
Um dos elementos que me fizeram concordar com a realização da sugerida
diligência fiscal foi a informação trazida na peça impugnativa e reiterada no
recurso voluntário sobre quais teriam sido os lançamentos contábeis efetuados
quando da realização da prometida venda dos imóveis, segundo os quais os custos
incorridos sobre as unidades vendidas teriam sido escriturados a débito da conta
"Custo Diferido (que seria conta redutora do Passivo Resultado de Exercícios
Futuros)", não compondo, assim, "a conta de resultados dos períodos auditados"
(fls. 443/444). Referidos custos somente seriam apropriados em períodos
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000323/2006-15

futuros, quando as condições suspensivas do negócio fossem satisfeitas,
oportunidade em que se faria a efetiva entrega do
imóvel e a formalização da venda, sendo esse o motivo pelo qual a exclusão
dessas receitas, no LALUR, fora efetuada, já que, na mesma linha de
entendimento, se estaria tratando de "Receitas de Exercícios Futuros", tendo
em vista a relação do litígio com a IN n.° 84/1979.
Na diligência, a autoridade fiscal indicada para tal mister deverá solicitar da
diligenciada a apresentação dos livros contábeis e fiscais exigidos pela legislação,
a partir dos quais serão efetuadas as verificações a seguir enumeradas, e outras
que eventualmente venha a considerar relevantes para a perfeita elucidação e
entendimento dos fatos”. (grifou-se)
Observa-se que o julgamento anterior parametrizou-se sob entendimento de que
tanto receitas quanto despesas dedutíveis da composição do lucro tributável, decorrentes de
contratos de promessa de compra-e-vendam, devem ser diferidas ao momento em que se realize
a condição suspensiva representada em tais instrumentos. Tinha-se em discussão a dedução
indevida de despesas lançadas no período e que estavam vinculadas ao diferimento do tributo a
períodos futuros, no Passivo de Resultado de Exercícios Futuros.
No caso dos autos, está-se a analisar se os ingressos havidos nos exercícios
fiscalizados e contabilizados sob tal rubrica representam receita tributável para fins de
recolhimento do PIS e da COFINS, nos autos de infração aqui julgados simultaneamente.
Há de se registrar que a Lei no 9.718/98 ampliou a base imponível de tais tributos
para alcançar a totalidade das receitas auferidas pelo contribuinte, independentemente da
atividade e sua classificação contábil. Não há dúvida de que se trata de receita tributável, o que
se controverte nos autos é o momento em que o tributo se torna exigível, se no instante da
realização dos contratos de promessa de compra-e-venda com condição suspensiva ou no
momento da respectiva lavratura da escritura pública que formaliza sua transferência, nos
termos no art. 1245 do Código Civil1.
Com efeito, à época dos fatos, a matéria estava regulamenta pelo RIR/19,
aprovado pelo Decreto no 300/99 (hoje revogado), o qual regulamentava os lançamento do
Imposto de Renda relacionado às operações com imóveis, nos seguintes termos (com grifos):
Apuração do Lucro Bruto
Art. 411. O lucro bruto na venda de cada unidade será apurado e reconhecido
quando contratada a venda, ainda que mediante instrumento de promessa, ou
quando implementada a condição suspensiva a que estiver sujeita a venda.
Venda a Prazo ou em Prestações
Art. 413. Na venda a prazo, ou em prestações, com pagamento após o término do
ano-calendário da venda, o lucro bruto poderá, para efeito de determinação do
lucro real, ser reconhecido nas contas de resultado de cada período de apuração
proporcionalmente à receita da venda recebida, observadas as seguintes normas:

1 Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000323/2006-15

I - o lucro bruto será registrado em conta específica de resultados de exercícios
futuros, para a qual serão transferidos a receita de venda e o custo do imóvel,
inclusive o orçado (art. 412), se for o caso;
II - por ocasião da venda será determinada a relação entre o lucro bruto e a receita
bruta de venda e, em cada período de apuração, será transferida para as contas de
resultado parte do lucro bruto proporcional à receita recebida no mesmo período;
III - a atualização monetária do orçamento e a diferença posteriormente apurada,
entre custo orçado e efetivo, deverão ser transferidas para a conta específica de
resultados de exercícios futuros, com o consequente reajustamento da relação
entre o lucro bruto e a receita bruta de venda, de que trata o inciso II, levando-se à
conta de resultados a diferença de custo correspondente à parte do preço de venda
já recebido;
IV - se o custo efetivo foi inferior, em mais de quinze por cento, ao custo orçado,
aplicar-se-á o disposto no § 2o do art. 412.
Note-se que a legislação permitia que a apuração dos tributos ocorresse no
momento da contratação da venda do imóvel ou em momento posterior, quando implementada a
condição suspensiva a que estiver sujeita a venda, estabelecendo os requisitos para que o
contribuinte vinculasse os ingressos havidos no exercício ao reconhecimento da receita em
período futuro, quando implementada a condição suspensiva da contratação. Nesses casos, o
contribuinte registraria o lucro bruto em consta específica de resultados de exercícios futuros,
podendo reconhecer proporcionalmente as receitas de vendas adiantadas ou manter os registros
como reconhecimento total de receita futura.
Parece ilógico compelir o contribuinte que atua no ramo de construção civil, cujos
contratos de promessa de compra-e-venda não são parametrizados pelo elemento da certeza,
dadas as circunstâncias que autorizam seus clientes a desfazerem os negócios com restituição de
pagamentos adiantados, a ter que contabilizar os recebíveis e as despesas da edificação no
exercício presente, sem lhe facultar a vinculação do lucro bruto e da receita quando estes se
reconheçam definitivos.
O que há de se observar, evidentemente, é a regularidade da operação, em que seja
adequadamente demonstrado que os ingressos foram contabilizados em contas de resultado de
exercícios futuros, sendo facultado ao contribuinte, por expressa determinação legal,
proporcionalizar os recebíveis e os custos do período em que ocorram ou reconhecê-los como
parte de exercício posterior, quando implementada a condição suspensiva que autorize seu
diferimento.
Em relação à venda de imóveis, o art. 411 do RIR/99 (Decreto no 300/99), vigente
à época dos fatos, previa duas hipóteses para apuração do lucro bruto:
a) Nas vendas regulares, sem condição suspensiva da contratação, ainda que
mediante instrumento de promessa, o lucro bruto devia ser apurado e
reconhecimento quando contratada a venda;
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000323/2006-15

b) Nas vendas firmadas com condição suspensiva, o lucro bruto poderia ser
reconhecido quando implementada a condição suspensiva a que estiver
sujeita a venda.
Exatamente para dar sentido à interpretação que difere o reconhecimento do lucro
ao momento da ocorrência da condição suspensiva – no caso, à conclusão do contrato com a
transição do imóvel, formalizado mediante escritura pública de compra-e-venda – é que o art.
413 do RIR/99 estabelece o modus operandi da instrumentalização de tal procedimento, com
regras claras que autorizam o contribuinte a segregar proporcionalmente os ingressos e despesas
ao exercício da época ou, alternativamente, reconhecê-los em contas de exercícios futuros.
A estipulação de cláusula contratual cuja eficácia se subordina à realização de
condição suspensiva pactuada entre as partes impede que sejam gerados direitos em relação ao
titular da relação, enquanto não implementada a causa suspensiva acordada, mercê do art. 125 do
Código Civil, inexistindo dever de recolher tributo enquanto o fato gerador da obrigação
tributária ainda depender da materialização definitiva da hipótese de incidência pendente de
realização.
Acerca dos efeitos das condições jurídicas, extrai-se de Caio Mário da Silva
Pereira2 o excerto que traz luz ao debate dos autos. Para o autor, “das distinções e classificações
correntes, a mais importante pelo seu conteúdo prático é a que as extrema em suspensivas e
resolutivas. Na pendência da primeira, o efeito do vinculum iuris está suspenso, não
adquirindo o sujeito ativo o direito a que visa. Por isso mesmo, pendente a condição
suspensiva, a obligatio ainda não exprime, nem pode exprimir, um débito – nihil interin
debetur –, traduzindo apenas uma expectativa de direito, sem ação correspondente. Mas,
uma vez ocorrendo o seu implemento, na mesma data deve ser cumprida a obrigação (Código
Civil de 2002, art. 332), tudo se passando como se esta estivesse em plena vigência, como se
pura fosse, desde o momento de sua constituição” (grifou-se).
Registre-se que a regularidade da operação está documentada nos autos, onde se
observa que os contratos preveem expressa possibilidade de restituição de valores aos clientes,
frente a desistências ou inadimplementos3. Vê-se, ainda, como condição futura prevista

2 Pereira, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil – V. II / Atual. Guilherme Calmon Nogueira da Gama. –
29. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, P 126.
3 09.02 - Operada a resolução o ADQUIRENTE terá direito à devolução dos valores que houver pago à
ALIENANTE, observada as seguintes regras: 09.02.01. A devolução começará a ser feita a partir do dia 30 (trinta)
do primeiro mês de calendário que se seguir ao mês de calendário em que ocorrer a nova alienação da unidade
imobiliária objeto da presente promessa de compra e venda; 09.02.02. Para se proceder a devolução far-se-á a soma
de todas as parcelas do preço que houverem sido pagas pelo ADQUIRENTE de modo a se obter o total pago pelo
mesmo, por força da presente promessa de compra e venda à ALIENANTE; 09.02.03. Somados os valores, do total
encontrado deduzir-se-á (a) 10% (dez por cento) a título de ressarcimento à ALIENANTE, em razão das despesas
dela ALIENANTE com a alienação, entre estas as de corretagem, honorários advocatícios, pessoal administrativo e
material; (b) 10% (dez por cento) a título de Pena Convencional compensatória das perdas e danos decorrentes da
resolução do contrato; (c) O valor das demais efetuadas com a resolução, inclusive honorários do advogado
contratado para promover a resolução; 09.02.04. O saldo remanescente, será devolvido no mesmo número de
parcelas satisfeitas pelo ADQUIRENTE até a data da inadimplência; 09.02.05. As prestações da devolução serão
pagas pela ALIENANTE ao ADQUIRENTE, com o mesmo reajuste monetário estipulado na cláusula 03.01, com
observância da mesma periodicidade de aplicação de reajuste; 09.02.06. Se a unidade imobiliária objeto da presente
promessa de compra e venda não for alienada no prazo de 12 (doze) meses da data em que para todos os fins e
efeitos de direito houver, irrecorrivelmente, se operado a resolução desta promessa de compra e venda, a devolução
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000323/2006-15

contratualmente a cláusula 20, assim redigida: A ALIENANTE, a seu termo, e em vista do estado
de transitório em que se opera as vendas de incorporação imobiliária, na forma de contratos de
promessa de compra e venda, regulada, estas incorporações, inclusive, pela Lei 4.591/64,
resolve dar, como por dado têm, caráter suspensivo, e assumindo o seu respectivo ônus, aos
encargos tributários que recaem sobre a venda desta unidade imobiliária, reconhecendo e
oferecendo à tributação após a lavratura da escritura pública definitiva de compra e venda,
conforme disciplina do Regulamento Geral do Imposto de Renda das Pessoa Jurídicas, sobre
operações imobiliárias (grifou-se).
A existência de condição suspensiva releva-se evidenciada nos contratos
acostados aos autos, devendo-se aplicar a IN SRF no 84/79, segundo a qual
(10.2) É suspensiva a condição que subordine a aquisição do direito a verificação
ou ocorrência do fato nela previsto, tal como a cláusula que faça a eficácia da
operação de compra e venda dependente de financiamento do saldo devedor do
preço, ou a que sujeite essa eficácia à liberação de hipoteca que esteja gravando
o bem negociado.
(10.4) Uma vez implementada a condição suspensiva convencionada, as quantias
antecipadas pelo comprador do imóvel serão convertidas em receita do exercício
social da efetivação da venda, com o consequente reconhecimento do lucro bruto
a elas correspondente.
Outrossim, a recorrente demonstrou haver escriturado de forma adequada os
ingressos de numerários subordinados à realização de condição suspensiva em contas individuais
de exercícios futuros, reconhecendo-as ao respectivos períodos posteriores, havendo recolhido o
tributo em relação aos mesmos.
As provas dos autos são fartas. As DIPJs dos anos-calendários juntados pela
fiscalização, os registros contábeis, centros de custos e apurações apresentados pelo contribuinte
relacionados às obras edificadas, além das comprovações de contabilização adequada de cada
contratação em contas transitórias individualmente demonstrada e os respectivos recolhimentos
de tributos revelam que as operações da recorrente são regulares, estando parametrizadas por
registros contábeis e fiscais que atendem os requisitos legais.
A apuração do PIS e da COFINS estão definidas na Lei no 10.833/2003, devendo-
se observar que a contribuição incidente na hipótese de contratos, com prazo de execução
superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço
predeterminado, de bens ou serviços a serem produzidos, será calculada sobre a receita
apurada de acordo com os critérios de reconhecimento adotados pela legislação do imposto de
renda, previstos para a espécie de operação (art. 8o c/c art. 15, IV).
Penso que a matéria aqui controvertida está parametrizada de acordo com o
julgamento do Processo Administrativo n° 10315.000320/2006-73, em que a 1a Seção do CARF,
ao analisar o mesmo caso, ali relacionado ao IRPJ e CSLL, reconheceu a tese trazida pelo
contribuinte e confirmou que os ingressos havidos em decorrência dos contratos de promessa de

ao ADQUIRENTE começará a ser feita, independentemente de alienação desta mesma unidade imobiliária, a partir
do dia 30 (trinta) do décimo terceiro (13°) mês de calendário seguinte àquele em que irrecorrivelmente, houver se
operado a resolução;
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000323/2006-15

compra-e-venda são transitórios, estando o sujeito passivo autorizado a vinculá-los a exercício
futuro. Tais razões demonstram que os direitos reclamados no Recurso Voluntário merecem
guarida.
Em respeito ao princípio da segurança jurídica, não seria possível admitir a
existência de decisões conflitantes quando os parâmetros que as norteiam têm origem na mesma
circunstância fática e revelam idêntica controvérsia jurídica subjacente, exigindo do julgador
apreciar a matéria posta em discussão à luz do cotejo entre a prova produzida e os fins
pretendidos pela norma jurídica tributária, a fim de evitar “que a parte aceite como verdadeiro
algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento administrativo,
independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou pelas partes, a
Administração deve sempre buscar a verdade substancial”4.
Cite-se as lições de Napoleão Nunes Maia Filho, ex-Ministro de Superior Tribunal
de Justiça, sobre a necessidade de julgar com observância da adequada valoração das
circunstâncias apresentadas no decorrer processual, buscando evitar o que denomina de
indiferentismo axiológico, ao estatuir que:
“A cada dia se exibe, com maior veemência e clareza, a necessidade de
recuperação da interpretação valorativa das prescrições legais positivadas. Sem
essa interpretação valorativa, o Direito simplesmente se legaliza ou se normatiza e
a atividade de julgar perde por inteiro o rumo da justiça, pondo, no seu lugar, o
ideal do legalismo, geralmente coincidente com as técnicas legalistas e, na mesma
medida, indiferente aos valores humanísticos mais caros. No entanto, a anestesia
mental dos juristas pode levá-los ao comodismo valorativo – ou ao indiferentismo
axiológico – produzindo a ruptura total do compromisso do Direito com a justiça
e distanciando a jurisdição da equidade” 5.
No que tange aos demais itens de mérito, relacionados à exclusão das despesas
dedutíveis da base de cálculo do tributo, ajuste de erro no cálculo na apuração do mês de
dezembro de 2002 e nos anos-calendários de 2003 e 2004, além da dedução do tributo pago nos
períodos posteriores ao auto de infração, entendo que os mesmos estão vinculados a uma
possível parcial procedência da autuação, estando esta Relatoria convencida de que a autuação é
inteiramente improcedente.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, voto para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário a fim de
exonerar o lançamento tributário em relação aos anos 2002, 2003 e 2004.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

4 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-
323.
5 MAIA FILHO, Napoleão Nunes. Retórica processual. O conceito de justiça na linguagem dos vereditos. Editora
Curumim: Fortaleza, 2018, p. 94.
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000323/2006-15

Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital